Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-57.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003345-57.2023.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: JOSE GIL DA SILVA
RECORRIDA: EQUATORIAL ENERGIA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – ORIGEM E DÉBITOS COMPROVADOS - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Recorrente nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como, alega que desconhece o débito questionado no valor de R$ 51,77, vencido em 13/01/2021, incluído no cadastro de restrição ao crédito.
2. Do conjunto probatório carreado aos autos, não é plausível a alegação de desconhecimento do débito ou de ausência de contratação.
3. No presente caso, a concessionária de energia elétrica comprovou a origem da obrigação, relativa à utilização de seus serviços na unidade consumidora de energia elétrica no 1.327.142-3, juntando aos autos o histórico de consumo, histórico de contas e histórico de pagamentos.
4. Comprovada a relação contratual existente entre as partes e a existência de débito inadimplido, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em indenização por danos morais.
5. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da juntada de faturas e histórico de pagamentos, não há se falar em inexistência de débito. As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10688608420228110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 16/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023)”
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERVIÇOS DE TELEFONIA – FATURAS, RELATÓRIO DE CONSUMO E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS APRESENTADOS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO NO SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a requerida que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1021045-22.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)”
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003345-57.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GIL DA SILVA - CPF: 079.406.334-90 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), EQUATORIAL ENERGIA S/A - CNPJ: 03.220.438/0001-73 (RECORRIDO), TARCISO SANTIAGO JUNIOR - CPF: 029.531.696-95 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024